Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INFLUENCERS DIGITAIS. EMBATE. CITAÇÃO. VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. PANDEMIA. VALIDADE. CRÍTICAS ÁSPERAS. REPUTAÇÃO MACULADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em consequência da pandemia, este Egrégio Tribunal de Justiça editou as Portarias GC 155/2020 e GC 34/2021, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, não havendo, assim, irregularidade na citação, ainda que o citando não colabore com a finalidade do ato. Logo, a mera ressalva do réu, no sentido de que não vai aceitar a modalidade, mas que posteriormente submeteria o material ao seu “jurídico”, afasta alegação de nulidade. Indispensável admitir-se válido o primeiro ato (citação), uma vez que o segundo (intimação da sentença) permitiu ao réu a apresentação deste apelo. Ademais, o requerido comunica a sua assistência que já respondia a processo ajuizado pelo autor, isto é, ratificando a eficiência do ato. Preliminar rejeitada.
2. Não obstante tenha o réu lançado críticas contra o autor, influenciador digital, concorrente no ramo de vendas e cursos on line, exclui-se reparação por dano moral, se evidenciado que a reputação do ofendido é controvertida.
3. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana, o que na hipótese não se mostra evidenciado, pois a reputação do autor, nas redes sociais em que divulga seu trabalho – vendas on line e cursos de dropshipping - não se apresenta irreparável.
4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, provido apenas o apelo do réu.